Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. AVANÇO ESCOLAR. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. CRIANÇA COM MENOS DE 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ADC 17 e ADPF 292 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Na ADC n. 17 e a ADPF n. 292, o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da idade mínima de 4 (quatro) anos para ingresso na educação infantil, a qual deve ser atingida pelo menor até 31 de março do respectivo ano letivo. Esse entendimento tem eficácia vinculante, nos termos do art. 927, inc. I, do CPC, devendo ser observado em casos semelhantes, até que haja uma possível superação.
2. Não obstante a possibilidade de exceção em situações específicas, os elementos probatórios acostados aos autos não permitem, nesse momento processual, concluir pela presença de peculiaridades acadêmicas ou relativas à capacidade intelectual do agravante que autorizem o deferimento da tutela provisória pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.